Tribunal: TJDFT
Processo: 0724404-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A” contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante. Pelo “decisum” ora hostilizado, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pela ora agravante, por considerá-la incabível, porquanto as questões nela trazidas demandam dilação probatória. A executada/excipiente interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar o curso da execução. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, a fim de que a referida exceção de pré-executividade seja acolhida, a fim de que seja elaborada nova planilha de cálculos para apuração do valor do crédito exequendo. Para tanto, o agravante reiterou a tese expendida na exceção de pré-executividade, destacando, em síntese, a necessidade de serem elaborados novos cálculos, observando-se “a forma de atualização prevista na Lei Complementar 943/2018”. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, tem-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que está em confronto com súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ. A executada, ora agravante, sustenta a possibilidade de se examinar a questão relativa à exigibilidade do título executivo (Certidão de Dívida Ativa - CDA), sem a necessidade de dilação probatória, uma vez que há prova pré-constituída nos autos. A decisão agravada, com percuciência, reconheceu o não cabimento da objeção de pré-executividade, consoante se constata do excerto a seguir transcrito, “in verbis”: “O pedido formulado pelo executado demanda dilação probatória, motivo pelo qual inviável se analisar a possibilidade de revisão do valor do débito em sede de exceção de pré-executividade. Aplica-se à espécie a súmula 393 do STJ, que veda o uso de tal meio quando necessária a produção de prova para a análise do pedido posto, notadamente índices a serem aplicados para se aferir a evolução do débito. Indefiro, portanto, o pedido do réu. Preclusa essa, venham os autos conclusos para a análise do pleito de alienação formulado pelo DF.”. Propriamente, não há como admitir, em sede de exceção de pré-executividade, a discussão acerca da suposta nulidade do título executivo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória. A questão relativa à existência do atributo de exigibilidade do título exequendo demanda incursão sobre elementos probantes, exsurgindo, assim, a inadequação da via eleita pela excipiente, ora agravante. De fato, revela-se imprescindível a incursão em questão probatória quanto à necessidade de elaboração de cálculos, o que afasta a possibilidade de apreciação em exceção de pré-executividade. Desse modo, é de se dessumir que a pretensão recursal vai de encontro ao entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é incabível a exceção de pré-executividade em hipóteses como a apresentada nos autos de origem. É o que se se extrai do enunciado da Súmula 393 do STJ. Confira-se: “SÚMULA N. 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Inequivocamente, a pretensão deduzida no presente recurso se mostra contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se, assim, a negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Conforme dispõe o artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, “Incumbe ao relator... negar provimento ao recurso que for contrário a súmula do (...) Superior Tribunal de Justiça (...)”. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora